Tribunal: TJDFT
Processo: 0742370-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO.
1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela “Teimosinha”, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise.
2. A utilização da ferramenta de consulta automática e reiterada no SISBAJUD (teimosinha) deve observar o princípio da razoabilidade com a comprovação de lapso temporal razoável para nova consulta ou de indícios de modificação na situação econômica dos executados, elementos ausentes no caso em análise.
3. Recurso conhecido e desprovido.